Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721138-69.2017.8.07.0016 RECORRENTE: JULIMAR MATTA CAMARGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Julimar Matta Camargo contra acórdão de ID 16672715 que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, em observância à tese fixada no Tema n. 864 do STF. Em suas razões recursais (ID 17453215), a recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que, conforme fichas financeiras de ID 2294782, a recorrente, aposentada, exercia o cargo de gestora em políticas públicas e gestão governamental e aufere mensalmente rendimentos brutos de cerca de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Ademais, nota-se que reside em local do Plano Piloto que não condiz com o instituto da gratuidade. Assim, indefiro o pedido, pela ausência de elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF